Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706406-38.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MÁRCIA PEREIRA CORTEZ GRIPPE RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ROL TAXATIVO. CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88 estabelece a isenção para pessoa física acometida por cardiopatia grave, a incidir sobre os proventos de aposentadoria ou reforma. 2. A outorga de isenção tributária impõe a interpretação literal da legislação pertinente, nos termos do art. 111, II, do CTN. Com efeito, o c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.116.620, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 250), entendeu que o rol previsto na Lei no 7.713/88 é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas. 3. O Enunciado da Súmula n. 627/STJ dispõe que “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. 4. Considerando que o laudo médico pericial foi categórico em concluir que a autora não é portadora de cardiopatia grave no momento e que tampouco contraiu qualquer doença contida no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei Federal n. 7.713/88, correta a r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos de isenção tributária e de restituição dos valores pagos por ela a título de imposto de renda. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, colacionando julgados do TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, TJSP, TJRJ, TJDFT e STJ, a fim de demonstrá-lo. Argumenta que é portadora de cardiopatia grave, razão pela qual deve ser isenta do pagamento de imposto de renda. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto ao apontado dissídio interpretativo em relação ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, porque o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 250 do rito dos repetitivos (REsp 1116620/BA). A tese fixada no paradigma é a seguinte: O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 46372369): “Impende destacar que a outorga de isenção tributária impõe a interpretação literal da legislação pertinente, nos termos do artigo 111, inciso II, do CTN. Com efeito, o c. STJ, no julgamento do REsp no 1.116.620, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 250), entendeu que o rol previsto na Lei no 7.713/88 é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas. Registro ainda que, embora exista a exigência de demonstrar a doença por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o Enunciado da Súmula n. 598 do c. STJ flexibilizou essa exigência, ao dispor que não estará o magistrado vinculado ao laudo, caso entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, in verbis: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. No caso vertente, a autora/apelante comprovou a condição de aposentada (ID 43396915) e o laudo médico mais recente carreado ao feito pela autora informa que ela que a autora foi diagnosticada com patologia CID: I10 / Z95 / I44.2, indicada como Cardiopatia Grave com implante de marcapasso definitivo (ID 43396933). Por sua vez, o réu/apelado apresentou contestação alegando que segue o Manual de Pericias Oficiais em Saúde do Servidor Público Federal, 3a edição (2017), o qual segue as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e que “deixa claro que em muitos casos a cirurgia ou o procedimento intervencionista modificam para melhor a evolução da doença e a categoria da gravidade da cardiopatia. Exatamente por isso alerta que o perito nunca deve achar de antemão que pacientes submetidos a intervenções médicas são portadores de cardiopatia grave.” A parte autora informou requereu a produção de prova pericial caso o Juízo entendesse necessária, e os réus requereram que a autora fosse submetida a perícia oficial. Diante desse cenário, o d. magistrado de origem, que é o destinatário da prova, entendeu pela necessidade de produção de prova pericial nos autos, para que o expert pudesse esclarecer o enquadramento da doença da apelante à norma de isenção tributária (ID 43396967). Realizada a perícia por médico nomeado pelo d. Juízo, levando em consideração todas as informações, exames e relatórios médicos presentes nos autos, o expert apresentou o laudo no qual afirmou categoricamente que “A conclusão médico-pericial é de a autora não ser portadora de cardiopatia grave nos termos legais, ainda que portadora de marca-passo.” (ID 43397046 - pág. 13). Frise-se que o perito inclusive trouxe ressalva acerca da diferenciação entre os usos do termo “cardiopatia grave” de modo coloquial, no sentido técnico-médico e no sentido técnico-jurídico, demonstrando a diferenciação da condição conforme preceitos estabelecidos no II Consenso Brasileiro de Cardiopatia Grave, demonstrando que a autora não se enquadra como portadora de cardiopatia grave. Quanto ao Enunciado n. 627 de Súmula do STJ, mencionada pela recorrente, essa possui o seguinte enunciado: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Assim, na esteira do entendimento sumular, a contemporaneidade dos sintomas decorrentes da enfermidade não constitui um dos requisitos para a concessão da isenção do imposto de renda prevista na Lei n. 7.713/88. Ocorre que, na hipótese em tela, em que pese a autora tenha alegado que seria portadora de cardiopatia grave desde 2017, o laudo pericial (ID 43397046), apresentado pelo médico perito indicado pelo d. magistrado a quo, em razão dos quesitos deduzidos pela requerente, concluiu expressamente que a apelante não contraiu qualquer doença contida no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei Federal n. 7.713/88.” Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020